Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-49.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Lei Maria da Penha. Vias de Fato. Prisão em Flagrante. Além do flagrante, "que é certeza visual da autoria", em crimes cometidos no contexto domiciliar, a palavra da vítima tem especial valor probante. Na hipótese, os depoimentos prestados pela vítima na Delegacia e em Juízo foram firmes no sentido de que o acusado a empurrou contra os móveis da casa, praticando, assim, a contravenção penal de vias de fato.
2. Dado parcial provimento ao recurso.